Tribunal: TJSP
Processo: 1127005-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Direito civil. Apelação. Enriquecimento sem causa. Alienação fiduciária. Improcedência. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação visando ao ressarcimento por enriquecimento sem causa após adjudicação de imóvel em contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão: (i) cerceamento de defesa, (ii) legitimidade passiva, e (iii)

Ementa:
Direito civil. Apelação. Enriquecimento sem causa. Alienação fiduciária. Improcedência. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação visando ao ressarcimento por enriquecimento sem causa após adjudicação de imóvel em contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão: (i) cerceamento de defesa, (ii) legitimidade passiva, e (iii) enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir: a ilegitimidade passiva da primeira requerida é mantida, pois a cessão de crédito transferiu a titularidade ao cessionário, que é o único legitimado para responder em demandas sobre o crédito cedido. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a perícia sobre o valor de mercado do imóvel é irrelevante, dado que a lei no 9.514/97 estabelece que a consolidação da propriedade não depende do valor de mercado. A lei prevê que, frustrados os leilões, a propriedade do imóvel é consolidada em favor do credor fiduciário, sem obrigação de restituição de diferença ao devedor. A norma especial prevalece sobre o Código Civil, afastando a alegação de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo: recurso desprovido.